Tribunal: STF
Processo: RE 466277
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento dos artigos 5º, X; e 37, XV, da Constituição,
dados por violados (Súmulas 282 e 356); as alegadas ofensas ao texto
 constitucional dependeriam de prévia interpretação de legislação
local (L.Complementar estadual 10/94 e Resolução 13/01) a que não se
 presta o RE (Súmula 280)